Tribunal: TJMT
Processo: 0001739-37.2015.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001739-37.2015.8.11.0022
RECORRENTES: ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA E OUTRA
RECORRIDOS: CARLOS FRANCISCO QUESADA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDERSON DO NASCIMENTO ROSA E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47791988):
“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DE MORA – DEVIDA – PERDA DO SINAL – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ART. 418 E 475 DO CÓDIGO CIVIL – GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA NESSE TOCANTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.
Se incontroversa a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência dos apelados, perfeitamente possível a rescisão do contrato, que se dá na forma do art. 475 do CC/02, e a consequente indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados.
A obrigação de indenizar é corolário natural daquele que pratica ato lesivo ao interesse ou direito de outrem. Se a cláusula penal compensatória funciona como pre-fixação das perdas e danos, o mesmo não ocorre com a cláusula penal moratória, que não compensa nem substitui o inadimplemento, apenas pune a mora.
Assim, a cominação contratual de uma multa para o caso de mora não interfere na responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual que leva à rescisão do contrato.” (N.U. 0001739-37.2015.8.11.0022, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 65357985).
Alegam violação aos artigos 344 e 355, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, visto que não há falar em presunção de veracidade dos fatos alegados em face da revelia.
Recurso tempestivo (ID 68627485).
Contrarrazões (ID 68985997).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 344 e 355, II, do CPC, está amparada na alegação de que não há falar em presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Os autos também revelam que os requeridos foram devidamente citados, mas, no entanto, ofertaram contestação fora do prazo, o que levou a decretação da revelia na sentença, consoante artigo 344, do Código de Processo Civil, a qual foi proferida antecipadamente, uma vez que o magistrado de primeiro grau não vislumbrou a necessidade de instrução probatória.(...)
Portanto, como o recibo acostado aos autos encontra-se devidamente assinado pelo corretor Márcio Carlos Pereira, onde afirma que recebeu dos autores o importe de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) pela corretagem da Fazenda Filadelfia, cujo documento não foi impugnado pelos requeridos, não há dúvidas que prejuízo suportado pelos vendedores está devidamente comprovado.” (ID 47791989)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI